Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-02.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0712563-02.2022.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVANA OTAVIANO SOARES, ELIES DE PAULA SOARES EMBARGADO: ELIES DE PAULA SOARES, SILVANA OTAVIANO SOARES DESPACHO Intimem-se os embargados SILVANA OTAVIANO SOARES e ELIES DE PAULA SOARES, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 72036456 e 72063825, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. (CPC 1.023 §2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator